Tribunal: TCU
Processo: 016.873/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Acompanhamento (8a etapa) com vistas a analisar os reflexos das mudanças ocorridas nas regras orçamentárias e fiscais sobre a gestão dos recursos públicos, bem como os seus impactos sobre o orçamento federal e a sustentabilidade fiscal, em razão das medidas adotadas pelo governo federal em resposta à crise da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que contemplam o 8o Relatório de Acompanhamento com vistas a analisar os reflexos das mudanças ocorridas nas regras orçamentárias e fiscais sobre a gestão dos recursos públicos, bem como os seus impactos sobre o orçamento federal e a sustentabilidade fiscal, em razão da crise da Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com fundamento no art. 140, § 3o, da Lei 14.116/2020 (LDO 2021), bem como à Comissão Temporária COVID-19 do Senado Federal, à Comissão Externa de Enfrentamento à COVID-19 da Câmara dos Deputados e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 da Procuradoria-Geral da República, que: 9.1.1. em 2021, até 18 de agosto, a União alocou cerca de R$ 127,6 bilhões em dotações orçamentárias para o combate à pandemia causada pela Covid-19, dos quais foram empenhados cerca de R$ 99 bilhões (77,5% do total) e pagos R$ 69,1 bilhões (54,1% do valor empenhado); 9.1.2. do valor autorizado em 2021, a parcela majoritária (87%) está destinada à operacionalização e ao custeio do Programa Auxílio Emergencial (R$ 63,2 bilhões) e ao financiamento de ações na área de saúde (R$ 47,7 bilhões); 9.1.3. das despesas inscritas em restos a pagar, provenientes de autorizações orçamentárias de 2020, R$ 16 bilhões, foram pagos R$ 4,5 bilhões e cancelados R$ 6,8 bilhões, valores cuja análise pormenorizada é empreendida no âmbito do processo TC Processo 047.592/2020-6 , em curso neste Tribunal; 9.1.4. considerando que o valor pago no exercício de 2020 foi de R$ 524 bilhões e que em 2021 já foram pagos R$ 73,6 bilhões (agregando-se despesas do exercício pagas e restos a pagar pagos), conclui-se que a pandemia de Covid-19 já custou R$ 597,6 bilhões aos cofres da União, até o dia 18/8/2021; 9.1.5. dos valores pagos entre 2020 e 2021 (R$ 597,6 bilhões), foram repassados R$ 121,5 bilhões aos entes subnacionais, sendo que R$ 113,5 bilhões foram transferidos em 2020, e R$ 8 bilhões, em 2021; 9.1.6. a projeção do resultado primário do Governo Central para 2021 é de déficit da ordem de R$ 155,4 bilhões, conforme apresenta o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primários referente ao 3o bimestre de 2021. Essa projeção apresenta melhora do resultado fiscal do Governo Central em relação à avaliação realizada no 2o bimestre do exercício, que estimava déficit da ordem R$ 187,7 bilhões; 9.1.7. a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), que, em dezembro de 2020, era de R$ 6,616 trilhões alcançou, em julho de 2021, o montante de R$ 6,798 trilhões. Não obstante o crescimento nominal da dívida pública, a DGBB reduziu-se de 88,8% do PIB (dezembro de 2020), para 83,8% do PIB (em julho de 2021). Esse recuo na relação dívida/PIB decorre sobretudo do crescimento do PIB acumulado nos últimos doze meses; 9.2. com fulcro nos arts. 43 e 44 da Resolução-TCU 259/2014, determinar a constituição de processo apartado para dar seguimento à apuração dos atos referentes à descentralização de recursos do Ministério da Saúde, para execução de ações de saúde pelo Ministério da Defesa, promovendo-se, adicionalmente, a reprodução por cópia das peças 385, 386, 399 e 403 a 421 do TC Processo 016.873/2020-3 e a consequente inclusão dos mencionados documentos no processo que vier a ser autuado; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência da República; e 9.4. restituir os autos à Semag para prosseguimento do feito.